Tribunal: TJDFT
Processo: 0729787-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITE. 12% AO ANO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA.
1.Nos contratos de mútuo celebrados entre particulares, os parâmetros legais para a cobrança dos juros remuneratórios não são os mesmos das instituições financeiras. Assim, os juros remuneratórios devem ser reduzidos ao patamar legal, observando-se a taxa de 1% ao mês, conforme os arts. 406 e 591, ambos do CC, e art. 161, § 1o, do CTN.
2 Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional, o que impossibilita a atribuição dos ônus da sucumbência integralmente a uma das partes, conforme determina o art. 86, parágrafo único, do CPC.
3. Apelo não provido.